Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700374-03.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: KLYSLEY CORDEIRO FLORENTINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA em favor de KLYSLEY CORDEIRO FLORENTINO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (ID 42589916 – págs. 92-93). o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2022. O Juízo do NAC, ao analisar o APF, converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 42589915 – págs. 45-48). Posteriormente, a MM. Juíza do Plantão Judicial indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, exerce trabalho honesto, pai de família e não oferece ameaça à ordem pública. Aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, pois se limita a demonstrar argumentos genéricos e abstratos e não aponta os elementos concretos acerca da necessidade da prisão. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, do Código Penal (ID 42589915 – págs. 68-71). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos se revestem de gravidade em concreto, haja vista terem sido encontrados quase um quilo de crack - droga de alta nocividade à saúde e graves consequências sociais, porção menor de cocaína, balanças de precisão, aparelhos celulares, máquina de cartão e mais de 20 mil reais em espécie, tudo a indiciar o profissionalismo com que o autuado estaria em tese praticando o delito em tela. Tenho, pois, que resta evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KLYSLEY CORDEIRO FLORENTINO, nascido em 11/09/1990, filho de Francisco de Assis Florentino e de Maria José da Silva Cordeiro, CPF no 041.887.341- 08, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) – grifos nossos. A segregação cautelar foi mantida pela MM. Juíza do Plantão Judicial, sob o fundamento de que “não há comprovação de quaisquer fatos novos e hábeis a alterar a situação concreta do réu, e, por conseguinte, o entendimento anteriormente esposado pela Magistrada quando da realização da audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante do requerente em preventiva, há apenas três dias”. E mais, “inexistindo motivo que autorize a revogação do decreto da prisão preventiva, mas, ao contrário, subsistindo, até este momento, motivação do decreto, não merece amparo o requerimento formulado pelo acusado” (ID 42589916 – págs. 92-93). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Consta dos autos que os policiais, inicialmente, receberam denúncia anônima de suposto crime de violência doméstica. Quando chegaram à residência do paciente, os policiais foram recebidos pela esposa do paciente, a qual aparentava nervosismo. Intrigados, os policiais solicitaram autorização para adentraram ao imóvel do casal, sendo prontamente autorizados por ANA CAROLINA BANDEIRA DOS SANTOS. Durante as buscas na residência, os policiais encontraram 01 porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 975g (novecentos e setenta e cinco gramas) e 01 porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 31,83g (trinta e um gramas e oitenta e três centigramas), conforme Laudo de Perícia Criminal Preliminar n. 64.126/2022 (ID 42589915 – págs. 23-27), além de uma máquina de cartão, três balanças de precisão, quatro aparelhos celulares e, dentro de um berço, localizaram a quantia de R$ 20.030,00 (vinte mil e trinta reais), em espécie. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas e de dinheiro. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador